Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702452-56.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO LUCAS SILVA, DANIELA LUCAS SOUZA BRAZ APELADO: MASSA FALIDA DE BIMAG COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME DESPACHO A parte ré, ora apelante, pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante da ausência de elementos que evidenciem sua hipossuficiência, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício por meio de documentos de atestem sua renda ou a ausência dela, quais sejam, CTPS, Declaração de Imposto de Renda, extratos de contas bancárias ou outros meios similares ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de fevereiro de 2023